Tribunal: CARF
Processo: 10166.010843/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. VALORES PAGOS A TÉCNICO A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO VÍNCULO (FUNCIONÁRIO VS. TÉCNICO) E DA AUSÊNCIA DO NOME DO SUJEITO PASSIVO DE LISTA PERTINENTE A DEVER INSTRUMENTAL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Essa orientação tem o alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC).
As circunstâncias de o sujeito passivo não caracterizar-se como funcionário do órgão, e tampouco constar da lista de controle prevista em dever instrumental (lista elaborada pelo Secretário Geral da ONU, sujeita à comunicação periódica aos Governos dos Estados Membros) são irrelevantes, porquanto, respectivamente, inexistente na legislação regência e capaz de ser suprida por outros meios probatórios, hábeis e idôneos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010843/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.444 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
EDUARDO ANTUNES DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. VALORES PAGOS A
TÉCNICO
A
SERVIÇO
DAS
NAÇÕES
UNIDAS.
ISENÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO VÍNCULO
(“FUNCIONÁRIO” VS. “TÉCNICO”) E DA AUSÊNCIA DO NOME DO
SUJEITO
PASSIVO
DE
LISTA
PERTINENTE
A
DEVER
INSTRUMENTAL.
DESCONSTITUIÇÃO
PARCIAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Essa orientação tem o
alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C do CPC).
As circunstâncias de o sujeito passivo não caracterizar-se como “funcionário”
do órgão, e tampouco constar da lista de controle prevista em dever
instrumental (lista elaborada pelo Secretário Geral da ONU, sujeita à
comunicação periódica aos Governos dos Estados Membros) são irrelevantes,
porquanto, respectivamente, inexistente na legislação regência e capaz de ser
suprida por outros meios probatórios, hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010843/2008-41
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, lavrado por AFRF da
DRF/Brasília/DF. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar
11.028,37
Multa de Ofício (passível de redução)
8.271,27
Juros de Mora (cálculo até 31/07/2008)
4.820,50
Total do Crédito Tributário
24.120,14
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD). Valor: R$ 49.180,96.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 2.860,26. Motivo: falta de atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício. Valor: R$ 13.031,25. Motivo: falta de atendimento à
intimação.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 24/07/2008, conforme documento de fl.
50 e, em 08/08/2008, apresentou impugnação, em petição de fls. 01/06, acompanhada
dos documentos de fls. 07/36, na qual se alega, resumidamente, o quanto segue:
- que, por ocasião da entrega da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício
2005, informou como isentos e não-tributáveis os valores recebidos do PNUD e,
portanto, não houve omissão de rendimentos;
- que está previsto na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, na
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas e no Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica com a Organização
das Nações Unidas serem isentos e não-tributáveis os rendimentos do trabalho
percebido por servidores de Organismos Internacionais com os quais o Brasil mantenha
acordo ou convênio;
- que a própria Receita Federal emitiu o Parecer CST no 897, de 1973 no qual reconhece
o direito à isenção;
- que o direito à isenção está assegurando, também, no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964,
reproduzido no art. 23 do RIR/1999;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

- que a cobrança do Imposto é contrária a decisões do Conselho de Contribuintes e à
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme decisões
transcritas;
- que, ante o exposto, solicita a retificação do lançamento para torná-lo insubsistente.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto no art. 15
do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento para
análise das razões trazidas.
Trata-se de autuação de omissão de rendimentos recebidos de fonte situada no exterior
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD) e de dedução indevida
de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial.
O contribuinte nada falou a respeito das deduções indevidas, mas juntou à impugnação a
planilha de fl. 16 e os documentos de fls. 17/36, que serão analisados nesta Decisão.
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior
Conforme será visto adiante, o contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários do Organismo que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os
vencimentos recebidos, pela simples razão de não ser funcionário e sim técnico
contratado, de acordo com as normas legais vigentes e as provas dos autos.
Serão analisados, a seguir, os dispositivos que regulam a matéria, a começar pelo art. 5o
da Lei no 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, litteris:
Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.
(sublinhado)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no
exterior, caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residente no exterior, o
que seria um contra-senso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pelo contribuinte, vez que não é servidor do
Organismo e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo o contribuinte não sendo beneficiado pela isenção prevista no art. 5o da
Lei no 4.506, de 1964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
vigentes a fim de saber se contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do PNUD, disciplinado pelo
Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado
pelo Decreto no 59.308, de 1966. Dispõe o artigo V do referido acordo:
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos, a
seus bens, fundos e haveres, bem como a seus funcionários, inclusive peritos de
assistência técnica:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

a) com respeito à Organização das Nações Unidas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas”;
b) com respeito às Agências Especializadas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas;
Visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos seus funcionários,
aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, adotada em
Londres, em 13/02/1946, por ocasião da Assembléia Geral das Nações Unidas, e
recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto no 27.784, de 1950, que a
promulgou.
A seguir, transcrevem-se os artigos V e VI da mencionada Convenção:
ARTIGO V
Funcionários
Seção 17. O Secretário Geral determinará as categorias dos funcionários aos quais se
aplicam as disposições do presente artigo assim como as do artigo VII. Submeterá a
lista dessas categorias à Assembléia Geral e, em seguida, dará conhecimento aos
Governos de todos os Membros. O nome dos funcionários compreendidos nas referidas
categorias serão comunicados periodicamente aos Governos dos Membros.
Seção 18. Os funcionários da Organização das Nações Unidas:
(...........)
b) serão isentos de qualquer imposto sobre os salários e emolumentos recebidos das
Nações Unidas;
(...........)
ARTIGO VI
Técnicos a serviço das Nações Unidas:
Seção 22. Os técnicos (independentes dos funcionários compreendidos no artigo V),
quando a serviço das Nações Unidas, gozam (...) dos privilégios ou imunidades
necessárias para o desempenho independente de suas missões. Gozam, em particular
dos privilégios e imunidades seguintes: (sublinhado)
(seguem-se alíneas “a” a “f”, que não prevêem isenção de impostos).
A Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária da ONU,
distinguindo três classes de pessoas que trabalham para ONU: os representantes dos
Membros (artigo IV), os funcionários (artigo V) e os técnicos a serviço da ONU (artigo
VI), e que conste na lista elaborada pelo Secretário Geral, sujeita à comunicação
periódica aos Governos dos Estados Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o
gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os funcionários do
Organismo fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários internacionais
mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes diplomáticos
para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria de funcionários
beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário Geral da ONU, a ser submetida à
Assembléia Geral e comunicada periodicamente aos Governos dos Membros (Dec. no
27.784, de 1950, art. V, Seção 18, letra “b”).
Já para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo empregatício,
a isenção de impostos não foi arrolada dentre os privilégios e imunidades a que têm
direito (Dec. no 27.784, de 1950, art. VI, Seção 22).
É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF no 073, de 1998, revogada
pela IN SRF no 208, de 2002, porém, vigente à época da ocorrência do fato gerador. A
redação deste artigo foi mantida na Instrução atualmente em vigor, fazendo apenas
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

algumas alterações no que se refere ao órgão da Receita Federal que recepcionará as
informações dos Organismos Internacionais. Assim dispõe:
Art. 22. Os rendimentos percebidos de organismos internacionais situados no Brasil ou
no exterior, por residentes no Brasil, estão sujeitos à tributação na forma do
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o Estão isentos os rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções
específicas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil -
PNUD, nas Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas - ONU, na
Organização dos Estados Americanos - OEA e na Associação Latino-Americana de
Integração - ALADI, situadas no Brasil, por funcionários aqui residentes, desde que
seus nomes sejam relacionados e informados à Secretaria da Receita Federal por tais
organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas.
§ 2o A informação de que trata o § 1o será prestada conforme o modelo constante do
Anexo IV e deverá conter o nome do organismo internacional, a relação dos
funcionários abrangidos pela isenção e respectivos CPF.
§ 3o A informação de que trata este artigo deverá ser enviada até o último dia útil do
mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento dos rendimentos à
Divisão de Declarantes Domiciliados no Exterior - DIDEX, da Superintendência
Regional da Receita Federal da 1a Região Fiscal. (sublinhado)
A IN SRF no 73, de 1998 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitas à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à
Receita Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física – Perguntas
e Respostas – 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do tratamento
tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD (Perguntas no 137):
137. Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), da ONU?
Os rendimentos do funcionário do PNUD, da ONU, têm o seguinte tratamento:
1 - Funcionário estrangeiro
Sobre os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse
organismo, bem como os produzidos no exterior, não incide o imposto de renda
brasileiro.
É contribuinte do imposto de renda brasileiro, na condição de não-residente no Brasil,
quanto aos rendimentos que tenham sido produzidos no Brasil, tais como remuneração
por serviços aqui prestados e por aplicação de capital em imóveis no País, pagos ou
creditados por qualquer pessoa física ou jurídica, quer sejam estas residentes no Brasil
ou não;
Caracteriza-se a condição de residente, se receber de fonte brasileira rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício.
2 - Funcionário brasileiro
Os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse organismo não
se sujeitam ao imposto de renda brasileiro, desde que o nome do funcionário conste da
relação entregue à SRF na forma do anexo II da IN SRF no 208, de 2002.
Quaisquer outros rendimentos percebidos, quer sejam pagos ou creditados por fontes
nacionais ou estrangeiras, no Brasil ou no exterior, sujeitam-se à tributação como os
demais residentes no Brasil.
3 - Pessoa física não pertencente ao quadro efetivo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

Os rendimentos de técnico que presta serviço a esses organismos, sem vínculo
empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira, quer seja
residente no Brasil ou não.
Atenção:
(............)
Para que os rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções específicas no
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas
Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), na Organização
dos Estados Americanos (OEA) e na Associação Latino-Americana de Integração
(Aladi), situadas no Brasil, recebidos por funcionários aqui residentes, sejam
considerados isentos, é necessário que seus nomes sejam relacionados e informados à
SRF por tais organismos, como integrantes de suas categorias por elas especificadas,
em formulário específico conforme modelo constante no Anexo II da IN SRF no 208, de
2002, e enviado à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF até o último dia
útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento dos
rendimentos.
(Resolução da Assembléia Geral da ONU, de 1946; Lei no 9.779, de 1999, art. 7o; Lei
no 8.981, de 1995, art. 72; Decreto no 27.784, de 1950; Decreto no 59.308, de 1966; IN
SRF no 208, de 2002; PN CST no 449, de 1970; PN CST no 182, de 1971; PN CST no
251, de 1972; PN Cosit no 3, de 1996) (sublinhado)
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: 1)
devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como
funcionário do PNUD; 2) seus nomes sejam relacionados e informados a RFB por
tais Organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas.
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, que o
contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do PNUD, ou seja, não era funcionário do
Organismo, tal como exigido pela legislação que concede a isenção. Assim, podemos
concluir que sua relação era apenas contratual e, portanto, sem privilégios de natureza
tributária, por falta de previsão em Tratado ou Convênio Internacional.
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que tais decisões
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
De qualquer forma, recentemente o Conselho de Contribuintes adotou entendimento
diverso sobre o tema, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
decidiu da seguinte forma:
IRPF. RESTITUIÇÃO. EXERCÍCIOS DE 1997 E 1998. Não se comprovando a
ocorrência de pagamento indevido de tributo, não há que se falar em restituição (art.
165, inciso I, do CTN). RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. PNUD DA ONU. A isenção de imposto sobre rendimentos pagos
pelo PNUD da ONU é restrita aos salários e emolumentos recebidos pelos funcionários
internacionais, assim considerados aqueles que possuem vínculo estatutário com a
Organização e foram incluídos nas categorias determinadas pelo seu Secretário-Geral,
aprovadas pela Assembléia Geral. Não estão albergados pela isenção os rendimentos
recebidos pelos técnicos a serviço da Organização, residentes no Brasil, sejam eles
contratados por hora, por tarefa ou mesmo com vínculo contratual permanente. (Ac. no
CSRF/04.00.004 – Recurso no 106-131.853)
Temos, então, que os rendimentos recebidos pelo contribuinte do PNUD, decorrente da
prestação de serviços contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por falta
de previsão legal, e estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo do ajuste anual.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
Os documentos relativos às despesas médicas lançadas na DIRPF/2005 serão analisados
no quadro demonstrativo abaixo:
Despesa
Valor
Fl.(s.)
Análise
Clínica POP Ltda.
50,00
R$
17 Rejeitada. Não indica o beneficiário.
Ricardo Granja Pontes
440,00
R$
18 Aceita
Exame Laboratório de
Patologia Clínica Ltda.
55,00
R$
19 Aceita
Clinicare S/C
100,00
R$
20 Rejeitada. A legislação não permite a dedução
de despesas com vacinas.
Clinicare S/C
365,00
R$
20
Rejeitada. Parte da discriminação dos serviços
está ilegível e outra parte se refere a vacina,
cuja dedução não é permitida pela legislação.
Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade
130,08
R$
21 Aceita
PNUD
1.720,18
R$
28 Aceita
Despesas Comprovadas
2.345,26
R$
Despesas ñ Comprovadas
515,00
R$

No que se refere à glosa das despesas médicas havidas com a Clinicare S/C, no valor
total de R$ 465,00 (fl. 20), observa-se que o gasto com medicamentos não está
amparado pela legislação tributária (art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é art. 8o da Lei
no 9.250, de 1995).
Logo, serão restabelecidas apenas as despesas médicas no valor de R$ 2.345,26.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Nos termos art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250, de 1995, poderá ser deduzida da base
de cálculo do Imposto no ano-calendário a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
O interessado juntou aos autos somente os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fls. 21 e 28/29, emitidos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade e pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD. Os Comprovantes demonstram que houve pagamento de
valores a título de pensão alimentícia a Carolina Oliveira de Paiva e a Luciana Gualba e
Oliveira no ano de 2004, mas não são suficientes para comprovar que o pagamento se
deu em virtude de decisão ou acordo homologado judicialmente.
Assim, não tendo sido cumprido um dos requisitos necessários à dedução da pensão
alimentícia judicial, fica mantida a glosa no valor de R$ 13.031,25.
Os cálculos do Imposto serão refeitos para restabelecer as despesas médicas de R$
2.345,26:
2005
19.433,33

-

49.180,96
68.614,29
1.103,80

-

Dependentes (no)
-
-

2.345,26

-
-

3.449,06

65.165,23
12.843,53

-

12.843,53
2.460,11

-
-
-

2.460,11

10.383,42
-

10.383,42
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Em resumo, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento, para
restabelecer as despesas médicas de R$ 2.345,26, que resultou na manutenção do
Imposto no valor de R$ 10.383,42, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora,
calculados nos termos da legislação vigente.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos
anexos ao recurso; e que
b)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Porém, antes do exame de mérito, é imprescindível registrar que as razões
recursais e respectivo pedido voltam-se exclusivamente à alegada isenção dos rendimentos do
sujeito passivo à incidência do IRPF, sem voltarem-se contra a glosa pertinente à pensão
alimentícia (fls. 106) 1.
Passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos são isentos à incidência do IRPF.

1 "Pelo exposto, ante os fundamentos de fato c de direito, bem como dos
entendimentos da melhor doutrina apresentados, REQUER o conhecimento e o provimento do presente Recurso
Voluntário, para decretar a insubsistência do Auto de Infração, porque os rendimentos recebidos pelo(a) recorrente
como funcionário(a) de organismo internacional, são alcançados pela isenção do imposto de renda pessoa física."
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

Dispõe o art. 5o da Lei 4.506/1964, verbatim:

Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.

Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Essa orientação tem o alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C do CPC).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp n. 1.306.393/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 24/10/2012, DJe de 7/11/2012.)

A tese firmada foi sintetizada nos seguintes termos:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

"São isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 'Peritos' a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de
renda. O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de 'peritos de
assistência técnica', no que se refere a essas atividades específicas".

Este Colegiado tem observado a orientação então firmada, conforme verifica-se a
partir dos seguintes precedentes:

Numero do processo: 18471.000689/2005-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO TÉCNICO.
CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF. Segundo o
decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2002-006.199
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny – Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente),
Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Numero do processo: 11080.004305/2008-20
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 10 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Apr 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD. DEVER DE COERÊNCIA NA
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Consoante entendimento consignado no Recurso
Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da controvérsia e julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC, o STJ ratificou o entendimento firmado pela 1a Seção, no
REsp n.o 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “ são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD” . No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção daquela Corte, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em
sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. Esse tem sido o
entendimento aplicado no CARF, seguindo as disposições regimentais que vinculam as
decisões administrativas às decisões finais de mérito do STJ, proferidas em sede de
recurso repetitivo, apesar de entendimentos pessoais em contrário. Recurso Voluntário
Provido.
Numero da decisão: 2202-003.295
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Assinado digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente. Assinado digitalmente Marcio
Henrique Sales Parada - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro, Eduardo de Oliveira, José Alfredo Duarte Filho (Suplente
Convocado), Martin da Silva Gesto, Wilson Antônio de Souza Corrêa (Suplente
Convocado) e Márcio Henrique Sales Parada.
Nome do relator: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
No caso em exame, o órgão de origem manteve a rejeição, por entender ausentes
dois requisitos determinantes para reconhecimento da isenção:
a) A circunstância de o sujeito passivo não ser “funcionário” do órgão
internacional; e
b) A circunstância de o organismo internacional não ter incluído o nome do
sujeito passivo na lista de controle que deve ser enviada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Porém, ambos os critérios determinantes identificados são inaplicáveis, na linha
dos precedentes coligidos, pois a classificação jurídica do vínculo é irrelevante, e o
descumprimento de dever instrumental pode ser suprido por documentação hábil e idônea para
identificar a origem (fonte) e a causa (motivação jurídica) do pagamento dos rendimentos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
tão-somente para reconhecer a aplicabilidade da isenção ao rendimento recebido pelo sujeito
passivo, pago por órgão internacional, com o consequente afastamento da omissão identificada
pela autoridade lançadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010843/2008-41

Fl. 126
DF CARF MF
Original